Tribunal: TJSP
Processo: 0007483-97.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Extinção da punibilidade – Não ocorrência – Revogação do "sursis" processual dentro do prazo de suspensão do feito, sucessivamente prorrogado.
Receptação – Dolo direto decorrente das circunstâncias – Veículo com placas trocadas – Ausência de documentação – Condenação mantida.
Pena – Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, embora cabível somente multa –

Ementa:
Extinção da punibilidade – Não ocorrência – Revogação do "sursis" processual dentro do prazo de suspensão do feito, sucessivamente prorrogado.
Receptação – Dolo direto decorrente das circunstâncias – Veículo com placas trocadas – Ausência de documentação – Condenação mantida.
Pena – Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, embora cabível somente multa – Ausência de justificativa – Alteração.
Parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000079165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007483-97.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRÉ
SANTOS MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitada a preliminar arguida,
deram parcial provimento ao recurso de André Santos Moreira para substituir a pena
privativa de liberdade por outra multa de 10 (dez) diárias, mantida a
cumulativamente aplicada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007483-97.2015.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0007483-97.2015.8.26.0635
Apelante: André Santos Moreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 39.854
Extinção da punibilidade Não ocorrência Revogação do
“sursis” processual dentro do prazo de suspensão do feito,
sucessivamente prorrogado.
Receptação Dolo direto decorrente das circunstâncias
Veículo com placas trocadas Ausência de documentação
Condenação mantida.
Pena Substituição da privativa de liberdade por restritiva
de direitos, embora cabível somente multa Ausência de
justificativa Alteração.
Parcial provimento ao recurso.
André Santos Moreira foi condenado pela MMa Juíza de
Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de São Paulo a 01 (um) ano de
reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
valor mínimo unitário, substituída a sanção corporal por prestação de
serviços à comunidade, como incurso no art. 180, “caput”, do Código Penal.
Em preliminar, requer a declaração de extinção da
punibilidade, pois revogada a suspensão condicional do processo após o
decurso do respectivo prazo. No mérito, pretende a absolvição,
sustentando falta de provas.
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
93/96),
a
D.
Procuradoria da Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
não provimento do recurso.
É o relatório.
1. Não procede a preliminar suscitada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007483-97.2015.8.26.0635 -Voto no
3
Em 13.07.2016, acordada a suspensão condicional do
processo pelo prazo de dois anos, estabelecendo-se dentre as condições a
de comparecimento mensal em juízo para “dar conta de suas atividades”. A
primeira apresentação deveria ocorrer em agosto do mesmo (fls. 02/04 do
apenso correspondente).
Como se vê do controle de frequência de fls. 05/06 do
terceiro apenso, André esteve em cartório pela primeira vez em 09.05.2017
e cumpriu a obrigação somente outras dez vezes no período de vinte
meses (até janeiro de 2019), conforme reconhecido pela própria defesa (fls.
76/77).
Ante as ausências apuradas, intimado o réu em cinco
oportunidades para justificar-se. Acolhidas as escusas ofertadas, prorrogou-
se sucessivamente o prazo de suspensão do feito até que fossem
“completados os 24 (vinte e quatro) comparecimentos” (fls. 16, 20, 24, 40 e
65). Determinada a última extensão do lapso em 09.01.2019 (fl. 65 do
apenso) e revogada a benesse em 09 de maio do mesmo ano (fl. 69 dos
autos principais), não é possível declarar extinta a punibilidade do
sentenciado.
Com efeito, apurado o descumprimento das condições
acordadas, a revogação da suspensão ocorreu, sim, no interregno
permitido, pois prorrogado sucessivas vezes. Em 09 de janeiro ainda
restavam quatorze comparecimentos para honrar, verificando-se o último
em 28 do mesmo mês. Desse modo, tempestivamente postergado o termo
final para a data em que “completados os 24 (vinte e quatro)
comparecimentos”, cabível a revogação decretada. Note-se que, mesmo
desconsideradas as demais prorrogações, a primeira, verificada em
19.05.2017 (fl. 16), já autorizava a retomada do feito, vez que dentro do
biênio estipulado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007483-97.2015.8.26.0635 -Voto no
4
2. Consta da denúncia que o acusado recebeu e
conduziu automóvel VW/Gol ciente de sua origem ilícita. Em 11 de outubro
de 2015, tentou fugir ao passar por policiais militares em patrulhamento de
rotina. Após breve perseguição, acabou detido. Pesquisas efetuadas pelos
números do chassi e do motor apontaram que trocada a placa original do
carro, furtado dias antes. André não apresentou a documentação
pertinente.
Na
delegacia,
o
acusado
negou a imputação.
Abandonado na rua por “alguns moleques”, decidiu “dar umas voltas” com o
veículo (fl. 07). Em juízo, voltou a alegar inocência. O carro pertencia a
“alguns conhecidos”. Resolveu tomá-lo emprestado porque o viu aberto e
com a chave no contato.
Sob o contraditório, os PMs Alexandre Cassino de
Souza Junior e Cláudio José Máximo Neto relataram que voltada a atenção
para o recorrente porque demonstrou nervosismo ao avistar a viatura.
Emitido sinal de parada, o réu fugiu. Perseguido e detido, constataram que
produto de furto o veículo conduzido. Ostentava placas não condizentes
com as demais numerações de identificação do bem. Apreendidas as
originais dentro do automóvel. O recorrente disse a Alexandre que pegara o
carro na rua para “dar umas voltas” e informou a Cláudio ter adquirido o
automotor, sem fornecer maiores detalhes.
Ouvido somente na fase inquisitiva, o proprietário do
veículo confirmou a subtração. Estacionou o carro em via pública e, ao
retornar, estranho partia com o bem. Incapaz de reconhecer o furtador (fl.
06).
Diante de tal quadro, a condenação do apelante por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007483-97.2015.8.26.0635 -Voto no
5
receptação era mesmo medida que se impunha, não havendo que se
cogitar de carência probatória.
O dolo configurador do delito decorre das próprias
circunstâncias que envolveram a apreensão do bem em poder do
denunciado. Flagrado com o carro, imediatamente tentou se evadir. Se
desconhecesse a origem espúria do veículo, não teria motivo para fuga.
Além disso, trocadas as placas, as originais estavam dentro do próprio
automóvel. Difícil crer, portanto, que ignorasse a procedência ilícita. Como
se não bastasse, não trazia documentos e apresentou aos policiais versões
distintas para a posse da “res”. Aliás, inverossímil e isolada nos autos a
escusa oferecida em juízo. Tudo, portanto, a indicar que conhecia a
proveniência ilegal do automotor.
As penas foram definidas nos mínimos legais de um 01
(um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) diárias.
Todavia, não fundamentada a substituição da sanção
corporal por restritiva de direito, embora o art. 44, § 2o, do Código Penal,
permitisse, para o caso, a imposição somente de outra multa, situação
mais benéfica ao recorrente (fl. 85).
Não se nega que a opção por uma ou outra pena
decorre do poder discricionário do Juiz. O que não se admite é que, sem a
necessária motivação, como ocorreu, escolha a substituição mais
gravosa, não facultando ao acusado o conhecimento das razões que o
levaram a agir dessa forma, impossibilitando a discussão sobre o acerto
ou não da medida. Desobedeceu-se, no caso, o disposto no art. 93, IX, da
Constituição Federal.
Tendo em conta a ausência de fundamentação, só

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007483-97.2015.8.26.0635 -Voto no
6
resta substituir a prestação de serviços à comunidade por 10 (dez) dias-
multa.
3. Frente ao exposto, rejeitada a preliminar arguida, dá-
se parcial provimento ao recurso de André Santos Moreira para substituir a
pena privativa de liberdade por outra multa de 10 (dez) diárias, mantida a
cumulativamente aplicada.
VICO MAÑAS
Relator